Tribunal: STF
Processo: HC 202524
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, inalterado em sede de embargos de declaração, assim ementado (eDOC 13, p. 1):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES SUSCITADAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AÇÃO CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há nulidade quando o Tribunal a quo se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia. 2. O habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige, em razão de seu caráter urgente, prova préconstituída das alegações, não comportando dilação probatória. 3. Estando a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência do STJ, não há razão para sua modificação. 4. Agravo regimental desprovido. 
    Busca-se, em síntese, o trancamento, em relação à paciente, da ação penal iniciada na origem ou ao menos a anulação do acórdão por meio da qual recebida a denúncia por vício de fundamentação.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente